Tribunal: TJMT
Processo: 1040741-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040741-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEMIR BALBINO DE SOUZA - CPF: 829.097.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTICAS. IDOSO. SEQUELAS DE AVC. QUADRO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIRECIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idoso acamado e com sequelas de AVC, determinou o fornecimento contínuo de fórmula nutricional e fraldas geriátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com responsabilidade solidária dos entes federativos e cumprimento prioritário pelo Município. Além disso, condicionou a continuidade do fornecimento à renovação semestral da prescrição médica, a vedação à indicação de marca comercial específica e a obrigatoriedade de aquisição em conformidade com os parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise envolve:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse de agir diante da alegada inexistência de prévio requerimento administrativo e de demora excessiva;

(II) saber se estão presentes os requisitos fixados no Tema 106/STJ para fornecimento de insumos não incorporados ao SUS; e

(III) saber se deve ser redirecionada a obrigação exclusivamente ao Município, à luz da Lei n. 8.080/1990 e do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3.

O interesse processual está configurado, pois houve negativa administrativa expressa. Ademais, não se trata de serviço eletivo, mas de insumos de uso contínuo e indispensáveis à preservação da saúde, da dignidade e da própria subsistência de pessoa idosa acamada, o que afasta a incidência dos prazos administrativos invocados.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento.

5. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado prestação positiva voltada à promoção e recuperação da saúde. Nos termos do Tema 106/STJ, a concessão de insumo não incorporado ao SUS exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência ou ineficácia de alternativa terapêutica e hipossuficiência econômica, requisitos presentes no caso concreto mediante laudo médico idôneo, negativa administrativa e comprovação de incapacidade financeira.

6. A decisão agravada observou parâmetros de racionalidade administrativa ao vedar indicação de marca específica, condicionar a continuidade do fornecimento à atualização semestral do relatório médico e determinar observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em consonância com o Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas a idoso acamado, quando comprovadas os requisitos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do idoso Ademir Balbino de Souza, determinou ao Agravante, juntamente com o Município de Lambari D’Oeste, que forneça ao substituído, de forma contínua e mensal, a fórmula nutricional (Nutren Senior), bem como fraldas geriátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Além disso, direcionou o cumprimento prioritário da obrigação à municipalidade, condicionou o fornecimento à apresentação de relatório médico semestral e consignou que os
insumos deverão observar o princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica, respeitada
as características nutricionais e técnicas necessárias para o adequado tratamento do paciente e
observado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)

(id. 329426368).

O Agravante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual, ao argumento de ausência de prévio requerimento administrativo e observância do prazo cabível para a análise administrativa - até 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, já que se trata de serviço eletivo. Aduziu que não houve demora excessiva apta a justificar a intervenção judicial.

No mérito, q
ue os insumos pleiteados configurariam produtos “fora do SUS”, o que exige comprovação da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública e da imprescindibilidade dos produtos indicados, nos termos do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ) e do Tema 793 do STF. Alegou, ainda, insuficiência do laudo médico e ausência de declaração de inexistência de conflito de interesses, bem como que o receituário estaria fora do prazo recomendado.

Subsidiariamente, pugnou pelo direcionamento primário da obrigação exclusivamente ao Município de Lambari D’Oeste, sustentando que, à luz das regras de repartição de competências previstas na Lei n. 8.080/90 (id. 329426366).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 329968393).

O Agravado apresentou contraminuta, refutando as alegações aventadas no recurso (id. 344328352).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 346239364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, verifica-se que a irresignação do Estado Agravante contra a decisão que determinou, solidariamente com o Município de Lambari D’Oeste, o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas ao agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, com direcionamento primário do cumprimento da obrigação à municipalidade.

O teor relevante da decisão ficou assim consignado:

“[...] Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em substituição processual a
ADEMIR BALBINO DE SOUZA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE/MT
, objetivando o fornecimento de fórmula nutricional para idosos (4 latas de 740g por mês) e fraldas geriátricas (4 unidades por dia, totalizando 120 unidades mensais). [...] necimento dos insumos pleiteados ao substituído
ADEMIR BALBINO DE SOUZA
, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de sequestro. A responsabilidade
primária
pelo cumprimento da obrigação recai sobre o
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT
, ficando o
ESTADO DE MATO GROSSO
responsável
subsidiariamente
, apenas em caso de omissão ou descumprimento por parte do ente municipal, consistente:

a) Fórmula nutricional para idosos, na quantidade de 4 (quatro) latas de 740g por mês, conforme prescrição médica de ID 211078867 e ID 211078282;

b) Fraldas geriátricas, na quantidade de 4 (quatro) unidades por dia (120 unidades por mês), conforme prescrição médica de ID 211078867.

Os insumos deverão ser fornecidos nos moldes indicados nos laudos médicos,
devendo ser observado o princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica
, respeitando-se as características nutricionais e técnicas necessárias para o adequado tratamento do paciente.

O fornecimento deverá ser mantido enquanto perdurar a necessidade médica, mediante apresentação de relatório médico atualizado a cada 6 (seis) meses, em conformidade com o item 5.4 da tese do Tema 1234 do STF.

O valor de aquisição dos insumos deverá respeitar o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme estabelecido no item 3.2 da tese do Tema 1234 do STF; [...]”
(id. 329426368)

O Agravante alegou, preliminarmente, ausência de interesse processual, por inexistência de prévio requerimento administrativo e ausência de demora excessiva, por não ter ultrapassado o prazo para análise de serviços eletivos.

No mérito, defende ausência de prova da ineficácia das alternativas públicas e da imprescindibilidade dos produtos, além de apontar insuficiência do laudo médico, ausência de declaração de conflito de interesses e receituário vencido. De forma subsidiária, busca o direcionamento da obrigação ao Município de Lambari D’Oeste, com fundamento na repartição de competências da Lei n. 8.080/90.

1.

DA PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não subsiste a preliminar de ausência de interesse processual, fundada na alegada inexistência de prévio requerimento administrativo, tampouco na assertiva de que não teria sido ultrapassado o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames ou de 180 (cento e oitenta) dias para tratamentos, conforme o Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Conforme se extrai dos autos, houve negativa administrativa expressa quanto ao fornecimento dos insumos pleiteados (ids. 211078852 e 858 – autos de origem). Além disso, a hipótese não versa sobre consulta, exame ou procedimento cirúrgico eletivo, mas sobre insumos de uso contínuo, imprescindíveis à manutenção da saúde e da dignidade de pessoa idosa, acamada e portadora de sequelas de Acidente Vascular Cerebral.

A suplementação nutricional e o uso de fraldas geriátricas não constituem prestação passível de postergação, mas sim de necessidades básicas, permanentes e indispensáveis, diretamente relacionadas à preservação da saúde, da integridade física e da própria vida do paciente. A ausência de nutrição adequada e de insumos mínimos de higiene pessoal pode ocasionar agravamento do quadro clínico, risco de desnutrição, infecções e comprometimento da sobrevida.

No caso concreto, o laudo médico acostado aos autos é claro e fundamentado ao atestar que o paciente é idoso, encontra-se acamado, apresenta limitações funcionais significativas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral, além de risco nutricional, havendo prescrição expressa de suplementação nutricional contínua e uso diário de fraldas geriátricas.

Sob a perspectiva teleológica, o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), especialmente quando se trata de pessoa idosa, destinatária de proteção reforçada pelo Estatuto do Idoso.

Não se pode exigir que um idoso acamado aguarde 100 ou 180 dias para ter acesso à alimentação adequada ou a insumos indispensáveis à sua higiene pessoal. A demora, nesse contexto, compromete diretamente sua saúde, sua integridade física e sua dignidade.

Resta, portanto, evidenciado o interesse de agir, não apenas pela existência de prescrição médica idônea, mas também pela tentativa administrativa frustrada de obtenção dos insumos junto ao ente público.

Sendo assim
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia de mérito cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas ao idoso agravado, bem como se deve ser mantido o direcionamento da obrigação nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Consta na origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando em substituição processual ao idoso Ademir Balbino de Souza, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lambari D’Oeste, com objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de insumos essenciais à subsistência e higiene do substituído – idoso, com 71 anos, acamado, vítima de AVC com graves sequelas motoras e neurológicas (CID I694), diante da negativa administrativa.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da Federal de 1988 estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional igualmente prevê a competência comum dos entes federativos para o cuidado da saúde pública (art. 23, II, da CF/88), entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, no qual se firmou a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pela efetivação do direito fundamental à saúde, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se devidamente comprovados, porquanto a documentação médica evidencia que o idoso, acamado e portador de sequelas graves de AVC, apresenta risco nutricional e necessita do fornecimento contínuo da fórmula prescrita e do uso diário de fraldas geriátricas, inexistindo alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS local, além de restar demonstrada sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento
(id. 211078282 – autos de origem).

Registre-se que foram juntados aos autos laudos médicos atualizados, os quais reiteram a permanência do quadro incapacitante, confirmam o risco nutricional e reafirmam a necessidade contínua da suplementação alimentar e dos insumos de higiene prescritos, afastando qualquer dúvida quanto à atualidade e imprescindibilidade do tratamento indicado.

Consta, ainda, comprovação da negativa administrativa dos entes demandados, sob o fundamento de que os insumos pleiteados não integram a RENAME/SUS (ids. 211078852 e 211078858 – autos de origem), bem como demonstração da hipossuficiência financeira do substituído.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do Agravado, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação médica idônea e na negativa administrativa, e o perigo de dano, diante do risco concreto de agravamento do estado clínico do paciente idoso e acamado.

No tocante ao direcionamento do cumprimento da obrigação, verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente a orientação firmada no Tema 793 do STF, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos, determinar o cumprimento prioritário pelo Município de Lambari D’Oeste e estabelecer a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de eventual descumprimento.

Desse modo, a decisão agravada já contemplou o pleito subsidiário formulado pelo Agravante, inexistindo fundamento para reforma nesse particular.

A decisão impugnada se revela alinhada às diretrizes fixadas pelos Tribunais Superiores, pois, além de assegurar o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção da saúde e da dignidade do idoso Agravado, estabeleceu mecanismos de controle e racionalidade administrativa, ao condicionar a continuidade da prestação à apresentação periódica de relatório médico atualizado, vedar a indicação de marca comercial específica e observar os parâmetros do PMVG, bem como a repartição administrativa das atribuições no âmbito do SUS.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026